Tribunal: TJDFT
Processo: 0702513-86.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra sentença que pronunciou o réu pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. A Defesa pleiteia a exclusão da qualificadora imputada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de se excluir a qualificadora imputada ao recorrente (motivo fútil) na prática do crime doloso contra a vida .
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia fundamenta-se na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo vedada a análise aprofundada do mérito, competência reservada ao Conselho de Sentença.
4. A qualificadora do motivo fútil não é manifestamente improcedente, pois encontra suporte em elementos probatórios produzidos em sede inquisitorial e em juízo.
5. O enfrentamento da tese defensiva demandaria a análise, em profundidade, dos elementos de prova até então produzidos, o que não se mostra possível na presente sede, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao tribunal do júri.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
1. A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade que não exige certeza absoluta da autoria, bastando indícios suficientes de materialidade e de autoria para a submissão do caso ao Tribunal do Júri.
2. A qualificadora somente pode ser afastada na sentença de pronúncia se manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 14, inciso II, e 121, § 2o, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no AREsp n. 2.154.768/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023. TJDFT - Acórdão 1907330, 07018145520248070014, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2024, publicado no PJe: 3/9/2024; TJDFT - Acórdão 1665480, 07323153020218070003, Relator: SIMONE LUCINDO,1 a Turma Criminal, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no PJe: 28/2/2023.